Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos, etc.. Adoto o relatório de id. 63273679: Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 63236334), o Distrito Federal alega que: 1) a paralisação de servidores coloca em risco a saúde da população geral, prejudica a sobrevivência da população mais carente; 2) não há motivo válido para a greve, pois o pleito é unicamente a equiparação salarial com a carreira de outra categoria; 3) a paralisação ocorrerá em momento semelhante à greve dos médicos, o que ocasionará o caos no Sistema de Saúde do Distrito Federal; 4) os salários estão em dia; 5) os servidores do Distrito Federal receberam reajuste geral no percentual de 18%, dividido em três parcelas (Lei no 7.253/2023), das quais a segunda foi efetivada em julho de 2024; 6) uma vez garantido o aumento salarial, a obtenção de maiores benefícios deve advir de debate institucional; 7) a paralisação com o intuito de isonomia salarial com outra categoria é inconstitucional, não leva em conta o diálogo aberto entre as instituições e serve como coação do Sindicato contra a Secretaria de Estado da Saúde; 8) as funções atribuídas aos representados fazem parte de serviço público essencial e a paralisação violará o direito de acesso ao Sistema Único de Saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) declarada a abusividade da greve/paralisação; 2) determinado o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantido que todas as unidades voltem a funcionar, sem interrupção dos serviços, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 - em caso de descumprimento, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato, a serem depositados em conta judicial vinculada ao processo; 3) distribuído mandado a oficial de justiça para que encaminhe a intimação para todos os meios de contato disponibilizados pelo Sindicato em suas redes sociais e em seu site oficial e, ao fazê-lo considerar cumprido o mandado e efetivamente intimado o Sindicato para todos os fins necessário. Sucessivamente, caso não declarada liminarmente a abusividade, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Distribuído o processo ao il. Relator, o Des. Leonardo Bessa, Sua Excelência decidiu: O direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Todavia, como se sabe, essa regulamentação ainda não ocorreu. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2007, por meio do Mandado de Injunção 670, decidiu que, enquanto não for editada norma específica, devem ser aplicadas as normas previstas para o setor privado - Lei 7.783/89. O art. 6o, §1° da lei dispõe que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem”. Na sequência, o art. 10 prevê que “são considerados serviços ou atividades essenciais: II - assistência médica e hospitalar”. Com relação aos serviços essenciais - nos quais, claramente, se encaixa a categoria em questão - destaque-se o teor do artigo 11: "Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”. Por fim, o art. 12 dispõe que, “no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis”. No caso, o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, após assembleias realizadas no período de 1o de agosto de 2024 a 22 de agosto de 2024, deliberou pela paralisação da categoria dos Enfermeiros do Distrito Federal, em defesa da isonomia salarial, nos seguintes termos: “O Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o no 00.627.877/0001-07, que representa com legitimidade todos os enfermeiros do Distrito Federal, com sede localizada à SCLRN 714, bloco H, Loja 01, CEP 70760-558, por meio do seu presidente JORGE HENRIQUE DE SOUSA E SILVA FILHO, CPF n° 032.680.893-05, conforme determinado no art 13 da Lei 7.783/89, vem, por meio desta, COMUNICAR que a Assembléia Geral Extraordinária realizadas no período de 1o de agosto de 2024 a 22 de agosto de 2024, deliberou pela PARALISAÇÃO da categoria dos Enfermeiros do Distrito Federal, nos termos do edital em anexo, em defesa da Isonomia Salarial. A paralisação, no Distrito Federal, a princípio, ocorrerá pelo período delineado de 12 (doze) horas, com início às 7h do dia 28/08/2024 e término às 19h do dia 28/08/2023, podendo ser deliberada a prorrogação da paralisação em Assembleia a ser realizada no dia 28/08/2024. Durante a paralisação, os enfermeiros serão orientados a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais e dar continuidade integral da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade nas UTIs, Centros Cirúrgicos de Urgência, Centros Obstétricos, Pronto Socorro, Emergências e das demandas espontâneas das Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e CAPS. Atenciosamente, Jorge Henrique de Sousa e Silva Filho Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do DF” (ID 63236335) No ofício, o sindicato informa que "os enfermeiros serão orientados a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais e dar continuidade integral da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade nas UTIs, Centros Cirúrgicos de Urgência, Centros Obstétricos, Pronto Socorro, Emergências e das demandas espontâneas das Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e CAPS". Todavia, nenhum plano de contingência foi apresentado. As medidas a serem adotadas no período de greve, para garantir o acesso da população à saúde (direito constitucional), não foram detalhadas. Por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida. O serviço de saúde é coberto por particularidades como plantões, UTIs, emergências, ambulatórios etc. A organização necessária para o desempenho das atividades desse setor requer muito cuidado e gestão. Como bem pontuado pela Des. Maria Ivatônia, em decisão proferida recentemente em caso similar, “para poder ser considerado legítimo, todo e qualquer movimento grevista, nos termos dos artigos 9o e 11 da Lei 7783, deve, além de outros requisitos definidos na referida lei, apresentar, sobretudo em se tratando de serviços essenciais, plano detalhado de contingência para o fim de garantir a manutenção da regularidade da prestação dos serviços indispensáveis, evitando-se, assim, danos irreparáveis à população” (proc. 0723876-34.2024.8.07.0000, 1° Câmara Cível, 14/06/2024). Sobre a impossibilidade de paralisação de serviço essencial, registre-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES INTERNAS. SERVIÇO ESSENCIAL. EPIDEMIA DE DENGUE. ILEGALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito de greve, desde que observados os termos e os limites definidos em lei específica (art. 37, VII), ainda não editada e, por essa razão, suprida pela aplicação da lei reguladora da iniciativa privada, a Lei no 7.783/89 (STF, MI n. 708) 2. A Lei no 7.783/89 estabelece, entre outros, a obrigação do sindicato de manter em atividade uma equipe de trabalho para assegurar a continuidade dos serviços essenciais ou cuja paralisação possa resultar prejuízo irreparável (arts. 9a a 11). 3. Revela-se ilegal e abusiva a paralisação total das atividades internas prestadas pelos agentes comunitários de saúde, mormente se deflagrada em meio a epidemia de dengue, seguida da decretação do estado de emergência na Capital. 4. A Administração Pública pode proceder ao desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional, admitida a compensação em caso de acordo, conforme assegurado no Tema 531/STF. 5. Julgou-se procedente o pedido. (Acórdão 1898667, 07483068420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 8/8/2024)”. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE). SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. 1. Segundo se denota do próprio texto constitucional (art. 37, VII, CF/88), o direito à greve não é absoluto, podendo entrar em rota de colisão com outros direitos de índole constitucional. No âmbito do serviço público, com a decisão do excelso Supremo tribunal Federal de aplicar aos servidores públicos as regras estabelecidas para os trabalhadores da iniciativa privada pela Lei no 7.783/1989, exarada no Mandado de Injunção no 712-PA (Relator Ministro Eros Grau), até norma específica disciplinasse a matéria, concedeu-se ao Poder Judiciário a possibilidade de, em verificando a essencialidade dos serviços públicos em questão, estabelecer limites e contornos á efetivação do movimento paredista, observadas as peculiaridades de cada caso concreto. 2. A população, sobretudo os segmentos mais carentes e necessitados da sociedade, não pode ser privada do serviço público de saúde, sob pena de se colocar em risco a vida do cidadão. A recusa na prestação do serviço contraria os bons costumes e caracterizará, em certas circunstâncias, o delito de omissão de socorro. 3. A multa arbitrada (R$ 50.000,00) é proporcional, suficiente e compatível com a obrigação, devida somente se configurar o descumprimento da decisão e enquanto não for cumprida (CPC, art. 537, "caput" e § 3o). 4. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1008853, 20160020482670DCG, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 79/80)". Portanto, diante do descumprimento, pela categoria, dos normas que legitimam o direito de greve, DEFIRO a tutela provisória para declarar a abusividade da greve prevista para 28/08/2024 pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e determinar que todos os servidores representados pelo sindicato cumpram de maneira regular sua jornada de trabalho. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 50.000,00. Ademais, o Distrito Federal poderá tomar as medidas administrativas necessárias com relação aos servidores que, indevidamente, não comparecerem ao serviço. Apesar do decidido, o Sindicato continuou a convocar a categoria representada a novas paralisações, sem suprimento do vício de ilegalidade reconhecido pelo n. Relator, o que ensejou peticionamento do Distrito Federal pela majoração da multa fixada, em 02.09.2024. Em resposta, o exmo. Desembargador Relator confirmou a decisão liminar e determinou o prosseguimento do feito. Agora, mais uma vez o Distrito Federal noticia o descumprimento da liminar, e requer a majoração das astreintes fixadas. Contudo, o pleito dirigido a este plantão judicial esbarra na vedação constante do art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, segundo o qual “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Assim, não obstante a relevância da questão noticiada nos autos, não vislumbro risco de perecer eventual direito até que a petição seja analisada pelo Juízo Natural da causa. Encaminhem-se, pois, os autos ao Relator do processo na primeira hora do expediente forense. I. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial